Tribunal: TJDFT
Processo: 0727969-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCESSO. SIMPLES PETIÇÃO. INADEQUAÇÃO. COISA JULGADA.
1. O executado deve alegar excesso à execução em embargos, conforme art. 917, III, do CPC.
2. A jurisprudência admite a alegação de erro de cálculo por simples petição, desde que o equívoco seja meramente material ou aritmético, porquanto matéria passível de identificação até mesmo de ofício.
3. A insurgência quanto ao valor exequendo, e não quanto ao somatório das rubricas, ou aos encargos moratórios aplicáveis, deve ser arguida em embargos à execução, e não por simples petição.
4. É incabível a análise de matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada.
5. Negou-se provimento ao recurso.